Tribunal: TJES
Processo: 5003461-72.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003461-72.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: DAVI MOREIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003461-72.2023.8.08.0006

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
DAVI MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. TÉCNICO EM ENFERMAGEM.
CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CONFIGURADA. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE DOS CONTRATOS NÃO RECONHECIDAS. FGTS DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS durante todo o período laborado pelo autor com a requerida em regime de designação temporária, ocupando o cargo de técnica em enfermagem, ocorrido de novembro/2017 a abril/2022, como alegado na inicial (ID 6611431).

Em sede de contestação (ID 6611698), o requerido pugna pela declaração da prescrição das verbas anteriores a anos a propositura da ação. Quanto ao mérito, aduz que a simples prorrogação do contrato temporário não possui aptidão para alterar sua natureza jurídica e gerar sua nulidade, posto que as contratações se deram de acordo com a legislação municipal e natureza do contrato (adminsitrativo).

O juízo
a quo
julgou procedente os pedidos autorais (ID 6611706):

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados pela parte autora, para o fim de:

a) DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS
celebrados entre as partes nos períodos compreendidos de novembro/2017 a abril/2022
, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão)
;

b)

CONDENAR

o

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
a realizar o depósito de valores devidos a título de FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) na conta vinculada da parte autora, tendo por parâmetro o período compreendido entre
05 de julho de 2018 a abril de 2022, conforme documentos acostados à inicial (última rescisão)
, a saber: 8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 6611710), visando a reforma da r. sentença, por entender que o autor não possui direito a verba pretendida (FGTS), tendo em vista que o contrato não é nulo, nem poderia ser, posto que se deu na forma da lei e da Constituição Federal.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que o recorrente foi contratado pelo governo do Município de Aracruz para exercer função de técnica em enfermagem em regime de designação temporária, pelos seguintes períodos:

20/11/2017 até 01/08/2019

05/08/2019 até 01/05/2022

28/04/2022 - em aberto

Isso está atestado pelas fichas financeiras de ID’s 6611686, 6611687, 6611688, 6611689, 6611690, 6611691, 6611692, 6611693, 6611694, o que, a meu ver, demonstra que os contratos firmados não atendem aos requisitos estabelecidos pelo artigo 37, IX, da Constituição Federal.

O artigo 37, inciso IX da Constituição Federal prevê a contratação de servidores públicos temporários nos casos estabelecidos em lei, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público.
No âmbito federal, a contratação temporária está regulamentada na Lei nº 8745/93 e no âmbito estadual na Lei Complementar nº 809/2015.

Em que pese a alegação do recorrente sustentar a legalidade das contratações, ao fundamento de que foram realizadas para atendimento de necessidades temporárias, verifica-se que essa tese não restou evidenciada.
Isso porque as contratações temporárias foram realizadas em períodos consecutivos, sempre para atuar como agente/auxiliar administrativo, o que corrobora a existência de vagas abertas para o cargo e afasta a alegação da excepcionalidade dessas contratações.

Ora, se as contratações temporárias abarcam mais de 5 (cinco) anos completos, de forma consecutiva, e sempre para o mesmo cargo/área, resta evidenciado que o argumento do recorrente não prospera.

Deste modo,
configuradas as sucessivas renovações dos contratos temporários, não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público
. E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporariedade e excepcionalidade do interesse público.

Neste contexto o STJ assim entende:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO NULO. FGTS. VALOR DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o Supremo Tribunal Federal, que, no RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013, sob regime de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, asseverou serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013).

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.999.269/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Na mesma linha precedentes do TJ/ES:

AGRAVO INOMINADO
NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS DO FGTS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a aplicação do sobrestamento do processo (conforme determinado pelo STF na ADI nº 5090), pois a discussão travada no âmbito destes autos (nulidade dos contratos temporários firmados entre a Autora e o Município de Ibatiba e o direito da primeira ao recebimento dos depósitos referentes ao FGTS) diverge do objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2. Da análise dos documentos de fls. 12/15, resta latente o grande lapso temporal pelo qual perduraram as contratações (fevereiro de 2015 a dezembro e 2018), ainda que renovadas sob o manto de novos contratos, para um cargo de natureza essencial e, sobretudo, de dever intrínseco do próprio ente público (educação pública), o que afasta por completo qualquer exigência transitória e emergencial suscetível de contratação excepcional. 3. A matéria ora discutida encontra-se consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no âmbito do RE nº 596.478, com repercussão geral reconhecida, definiu que É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados .
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 064190005658, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2023, Data da Publicação no Diário: 27/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO SUCESSIVAS RENOVAÇÕES - CONTRATO NULO FGTS DEVIDO RECURSO DESPROVIDO. 1 - A Constituição Federal firma a premissa de que o ingresso no serviço público está condicionado a anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que seja para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsão legal.
2 - Os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade do vínculo, não cuidando o Município, também, de demonstrar a transitoriedade do vínculo. 3 - A matéria restou sumulada nesta Corte, nos seguintes termos: Súmula 22: É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
4 Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038190051649, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)

À vista disso, é evidente que as contratações, ora discutidas, não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, serem consideradas nulas e devido será o FGTS, ora pleiteado.

No mesmo sentido, a sentença do juízo primevo está em perfeita observância à Súmula 22 do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
in verbis
:

“
É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador

cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
”.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto pelo Recorrente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantenho a sentença nos seus termos (Enunciado 11 do Colegiado Recursal).

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)